Tribunal: TCU
Processo: 040.953/2012-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 894/2023-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 95/2016-TCU-Plenário , resolveu julgar irregulares as contas da Sra Magda Oliveira de Myron Cardoso, condenando-a em débito solidariamente a outros responsáveis, e aplicando-lhe multa individual; considerando que neste momento a responsável acima mencionada ingressa com recurso de revisão (R013, peças 455 e 456); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 95/2016-TCU-Plenário não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU, eis que a recorrente se limita, essencialmente, a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Magda Oliveira de Myron Cardoso (R013, peças 455 e 456), e em determinar seja comunicado à recorrente aos demais interessados o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela AudRecursos. 1. Processo TC- Processo 040.953/2012-2 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 013.317/2014-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 045.640/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.450/2020-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 045.634/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 045.658/2021-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.983/2020-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 001.520/2019-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 000.700/2019-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 045.635/2021-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 045.636/2021-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 013.327/2009-1 (REPRESENTAÇÃO); Processo 045.655/2021-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 045.657/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 045.652/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Aridney Loyelo Barcellos (XXX.379.821-XX); Due Promocoes e Eventos Ltda (06.126.855/0001-40); Edson Gaspar (XXX.996.438-XX); Fany Alves Domingos do Nascimento (XXX.970.111-XX); Francisco de Assis Rodrigues Fróes (XXX.925.878-XX); José Maria Martins (XXX.617.811-XX); Luiz Silveira Rangel (XXX.634.488-XX); Magda Oliveira de Myron Cardoso (XXX.784.930-XX); Marcilene Assunção Moreira (XXX.872.266-XX); Orlando Moreira da Silva (XXX.391.747-XX); Renato Stoppa Candido (XXX.209.521-XX); Wilson Felicissimo de Lima (XXX.731.291-XX). 1.3. Recorrente: Magda Oliveira de Myron Cardoso (XXX.784.930-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (extinta). 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.9. Representação legal: Bruno Borges Junqueira Tassi (34031/OAB-DF), representando Magda Oliveira de Myron Cardoso; Victor Matheus Scholze de Oliveira (39503/OAB-DF), Sofia Rodrigues Silvestre Guedes (27635/OAB-DF) e outros, representando Luiz Silveira Rangel; Rievane Santos Fonseca (35.037/OAB-GO), representando Francisco de Assis Rodrigues Fróes; Mirian Ribeiro Rodrigues de Mello Goncalves (17.956/OAB-DF), representando José Maria Martins; Marcelo Luiz Ávila de Bessa (12330/OAB-DF), representando Due Promocoes e Eventos Ltda; Pedro de Almeida Martins Filho (25.726/OAB-DF), representando Renato Stoppa Candido. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.